Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-33.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002282-33.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUPÃ, é apelado MARCO ANTONIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-33.2017.8.26.0637 -Voto no 19882
2
Voto no 19882
Apelação Cível no 1002282-33.2017.8.26.0637
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ
Apelada: MARCO ANTÔNIO MOREIRA
Comarca: TUPÃ

RECURSO Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do acórdão proferido por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

Trata-se de determinação de fls. 258/259, por parte do
eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, a fim de
que esta Colenda 15a Câmara de Direito Público “reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil”, observado o
julgamento do mérito do RESP no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe de
12.12.2019.
É o relatório.
Considerando-se o teor do v. acórdão proferido no
Recurso Especial representativo da controvérsia indicado pelo eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, esta Colenda 15a
Câmara de Direito Público mantém os fundamentos adotados no acórdão de
fls. 230/234.
E isso ocorre porque a decisão está em consonância com
o recurso representativo da controvérsia, notadamente pela ausência de ato
inequívoco indicador do intuito do sócio inviabilizar a satisfação do crédito
tributário.
Posto isto, mantém-se o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002282-33.2017.8.26.0637 -Voto no 19882
3
Encaminhem-se os autos à douta Presidência da Seção
de Direito Público, nos termos em que determinados às fls. 258/259.
Fortes Muniz
Relator